Tribunal: TJSP
Processo: 1110012-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no relatório do V. Acórdão recorrido – Vícios não demonstrados – Mera paráfrase do pedido deduzido na inicial – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões da decisão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no relatório do V. Acórdão recorrido – Vícios não demonstrados – Mera paráfrase do pedido deduzido na inicial – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões da decisão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1110012-94.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCO ANTÔNIO MUNIZ e CONFECÇÃO CALMAR LTDA, são embargados
CARLOS ALBERTO DELAQUA e SEIKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110012-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 5.035
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1110012-94.2019
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível - 3a Vara Cível)
Embargante: Marco Antônio Muniz e outro
Embargado: Carlos Alberto Delaqua
Juiz: Luiz Antonio Carrer
Voto no. 5.035

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e
contradição no relatório do V. Acórdão recorrido Vícios não
demonstrados Mera paráfrase do pedido deduzido na inicial –
Caráter infringente Embargante que pretende a alteração das
conclusões da decisão Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 132/135, que negou
provimento ao recurso.
Sustentam os embargantes que houve obscuridade e contradição no relatório do V.
Acórdão embargado, o que influenciou no mérito, julgamento e decisões. O V. Acórdão
objeto da ação declaratória condenou a requerida a se abster de concorrer no mercado de
imediato após o trânsito em julgado. A condenação, em sua primeira parte, não foi por
contrafação de patentes, mas sim exclusivamente pelos atos de concorrência desleal
praticados pelos embargados. Assim, o relatório deixa obscura essa questão fundamental e
se contradiz. A decisão embargada foi fundamentada por objeto diverso do demandado,
que é incontroverso e não foi apreciado. Não se busca por meio da presente demanda que
seja modificado julgado anterior proferido por este Tribunal, mas apenas que se aponte o
erro cometido naquele julgamento, para que em novo cumprimento de sentença não ocorra
mais essa interpretação incorreta do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110012-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 5.035
3
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
A decisão recorrida está fundamentada, e os embargos limitam-se a manifestar a
suposta omissão e contradição no relatório do V. Acórdão.
Não há, todavia, qualquer vício no relatório, na parte em que se narrou que os
autores postularam a declaração da certeza, para confirmar sentença transitada em julgado,
que condenou os requeridos a se absterem de concorrer no mercado e de praticar
contrafação. Cuida-se de paráfrase do pedido que consta expressamente, de forma
destacada, a fl. 09 da inicial (item “a”).
Ademais, a decisão não foi fundamentada por objeto diverso do postulado. A
embargante não apontou, concretamente, qualquer vício na fundamentação do aresto ou no
seu dispositivo. E, conforme indicado na decisão recorrida, eventual erro relativo à
interpretação do acórdão objeto de cumprimento, deve ser arguido pela via própria, e não
por meio de ação declaratória autônoma.
Assim, não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. E não
é caso de acolher os embargos opostos.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator